Tribunal: TJSP
Processo: 1005739-82.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005739-82.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
REGINA MARIA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005739-82.2019.8.26.0482 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005739-82.2019.8.26.0482
Apelante: Regina Maria Pereira
Apelado: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente
Comarca: Presidente Prudente
VOTO N. 5729/20
Servidora
pública
municipal.
Presidente
Prudente.
Educadora infantil. Pretensão de reconhecimento de que o
cargo de educador infantil pertence ao quadro do
magistério. Alegação de inconstitucionalidade do art. 5o, I,
da LCM no 177/10. Mérito da causa apreciado e julgado
improcedente em demanda anterior, com trânsito em
julgado. Coisa julgada. Ocorrência. Extinção mantida.
Recurso não provido.
V I S T O S.
Contra sentença que indeferiu a petição inicial com
base no artigo 485, V, do CPC (p. 420/422), apelou a autora alegando que não se
verificou a coisa julgada material, pois não há semelhança entre os fundamentos e
pedidos desta demanda com aquela relativa aos autos no
002253-74.2012.8.26.0482; disse que a presente ação busca o controle difuso de
constitucionalidade do art. 5o, I, da LC Municipal de Presidente Prudente no
177/10, com o consequente acolhimento de seu pedido de reenquadramento nos
quadros do magistério municipal, enquanto nos autos 002253-74.2012.8.26.0482
se objetivou a mera equiparação salarial; aduziu que o Poder Judiciário não deve
impedir o acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV) e que o caso não encontra óbice
nas Súmulas vinculantes n. 37 e n. 43 do Supremo Tribunal Federal; no mérito,
afirmou que o cargo de educador infantil do Município de Presidente Prudente
pertence ao quadro do magistério, de modo que faz ela jus ao reenquadramento
pretendido, nos termos dos arts. 24, IX, da CF e 205, arts. 61 e 62, da Lei Federal
n. 9394/96, e Lei n. 13005/14; pediu, subsidiariamente, o reconhecimento do
desvio de função. Foram apresentadas contrarrazões defendendo a sentença. Os
autos vieram distribuídos por prevenção.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, posto que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005739-82.2019.8.26.0482 -Voto no
3
configurada a coisa julgada material.
Trata-se de ação movida por servidora pública
municipal, que exerce a função de educadora infantil, pretendendo a declaração
de que o cargo que ocupa pertence ao quadro do magistério e de que possui
direito a reenquadramento e pagamento das diferenças devidas, bem como o
reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 5o, I, da LCM no 177/2010, na
parte em que o dispositivo define que o educador infantil não faz parte do
magistério; alternativamente, pretende seja reconhecido o desvio de função desde
abril de 2014 com pagamento de indenização no valor de R$84.781,72,
correspondente às parcelas vencidas.
Nos autos no 0024143-48.2012.8.26.0482, a
recorrente e outras quatro educadoras infantis ajuizaram, em 2012, ação
pleiteando o recebimento do piso salarial previsto na Lei no 11738/2008, para os
profissionais do magistério público da educação básica; a petição inicial
mencionou que “diante do cargo e do conjunto de atribuições, as autoras hão de
ser compreendidas no conceito de profissional do magistério público da educação
básica, haja vista desempenhar atividades de docência” (p. 394). O caso foi
julgado improcedente (p. 397/401 e 404/407), com trânsito em julgado em
31.08.2015 (p. 402).
Não obstante, nesta demanda haja pedido de
inconstitucionalidade do art. 5o, I, da LCM no 177/10, certo é que em ambas as
ações é descrito o mesmo fato, o alegado erro de enquadramento pelo Município,
buscando-se a mesma consequência jurídica, consistente no reconhecimento de
seu direito de reenquadramento no quadro do magistério e de todos os reflexos
dele decorrentes.
“A diversidade de fundamento legal invocado pelas
partes ou a alteração na qualificação jurídica dos fatos narrados, não são
determinantes para afastar a identidade entre as ações. Tais fatores não integram
a causa de pedir, nem vinculam o magistrado, por força do princípio jura notiv
curia e da mihi factum, dabo tibi jus. A nossa legislação processual adotou a teoria
da substanciação, segundo a qual são os fatos narrados na petição inicial que
delimitam a causa de pedir. (...) Também constata-se que, em ambos os casos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005739-82.2019.8.26.0482 -Voto no
4
buscou-se a mesma consequência jurídica: o reconhecimento da
nulidade/ineficácia do referido negócio. Nesse contexto, era defeso à parte, que
não obteve êxito na primeira demanda, renovar a pretensão, narrando os mesmos
fatos e visando às mesmas consequências, apenas sob diferente qualificação
jurídica (...) (STJ-3a T., REsp 1.009.057, Vasco Della Giustina, j. 27.4.10, um voto
vencido, DJ 17.5.10)” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor /
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli, João
Francisco N. da Fonseca 47 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 542).
Como se vê, ficou mesmo configurada a coisa
julgada, de modo a ser inadmissível a rediscussão da matéria ora suscitada.
Cumpre transcrever acórdão deste E. Tribunal
de Justiça que decidiu caso semelhante: “o que se observa é que a autora não
se conformando com o decidido no julgamento da demanda por ela anteriormente
ajuizada, no sentido de que, apesar de algumas atividades semelhantes, as
carreiras de educador infantil e do magistério são distintas, busca, por meio de
uma nova ação, com base nos mesmos fundamentos apresentados anteriormente
um pronunciamento judicial declarando “que o cargo de educador infantil do
Município de Presidente Prudente pertencente ao quadro de magistério” (em
especial fls. 371).
E para justificar o fato de que não se trata de
rediscussão de matéria já apreciada e decidida em outra demanda alega que a
ação proposta traz pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 5o, I, da
LCM no 177/10 que estabelece que “carreira do Educador Infantil: conjunto dos
cargos de Educador Infantil que não pertencem ao quadro do magistério, mas que
atuam diretamente com crianças em atividades de educar e cuidar” (em especial
fls. 64), o que implicitamente já havia sido rejeitado, porquanto já se decidiu que se
tratam de carreiras distintas.
Portanto, não há duvida de que o que se pretende
é a rediscussão dos mesmos fatos em outro processo, o que não é permitido por
absoluta vedação legal (art. 502 do CPC), notadamente por não se tratar das
hipóteses excepcionais a que alude o art. 505 do mesmo diploma processual (...)
Não há, no caso, indicação de nova situação fática ou jurídica a justificar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005739-82.2019.8.26.0482 -Voto no
5
presente ação, especialmente porque não se reconhece a inconstitucionalidade do
art. 5o, I, da LCM no 177/10 pelos fundamentos anteriormente mencionados e que
fizeram parte da decisão proferida no processo anteriormente ajuizado pela ora
recorrente. (Apelação no 1005734-60.2019.8.26.0482, 1a Câmara de Direito
Público, Des. Relator Luís Francisco Aguilar Cortez, j. 14.02.2020).
Correta, pois, a sentença que extinguiu o feito sem
resolução do mérito com base no art. 485, V, do CPC.
A fim de disponibilizar as vias especial e
extraordinária, consideram-se expressamente prequestionados os dispositivos
constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou
vigência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
condenando-se a apelante ao pagamento de honorários recursais de 1% (um por
cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, com a
ressalva de que foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR